Tribunal: TJPA
Processo: 0058581-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058581-80.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO GUIMARAES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA ARESTO JUDICIAL. ELEVAÇÃO EFETUADA PELA MAGISTRADA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE UM VETOR JUDICIAL NEGATIVO. AUMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.
NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUAR A PENA. FRAÇÃO PARADIGMA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. NOVA REPRIMENDA CORPORAL DEFINITIVA ENCONTRADA
.
REDUÇÃO DO PEDIDO DE MULTA EM VIRTUDE DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS A SER PLEITEADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

01 – Apelação voltada ao argumento de redução da pena-base próximo ao mínimo legal estabelecido, pugnando a defesa que seja a elevação para cada aresto judicial na fração de 1/8 (um oitavo).

02 – O aumento na fração de 1/6 (um sexto) para a desvaloração da circunstância judicial dos antecedentes do apelante se encontra de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que não houve alteração na pena-base fixada pela magistrada
a quo
.

03 – Na segunda fase,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a adotada pelos tribunais pátrios, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

04 – Aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para se atenuar a pena, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, restou a nova reprimenda corporal definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

05 – Pedido de redução da multa a ser direcionado ao juízo das execuções, o qual está mais apto a avaliar a situação econômico-financeira do recorrente.

06 – Apelação conhecida e provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar provimento em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
José Augusto Guimarães de Araújo
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (
Num. 31406136 - Págs. 3 a 5
), há,
ipsis litteris
:

Consta do inquérito policial nº 412/2015.100001-8 que, no dia 14 de outubro de 2015, por volta de 15h10min, a vítima, Ruth Batista Silva, caminhava pela Avenida Maj. Seda, às proximidades de sua residência, quando foi abordada pelo denunciado, que conduzia uma bicicleta. Na ocasião, mediante grave ameaça, o agente efetuou a subtração de seu aparelho celular, modelo Samsung Duos, cor branca, operadora TIM, n. 91-98128-4528.

Consumada a infração, o denunciado empreendeu fuga, contudo a vítima acionou rapidamente policiais militares, que lograram êxito na detenção do agente próximo à feira do Bengui, onde foi encontrado de posse da res furtiva.

Encaminhado à autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito.

O celular roubado foi recuperado e entregue à vítima.

Houve o recebimento correlato (
Num. 31406137 - Págs. 1 a 2
).

Foi apresentada resposta escrita (
Num. 31406288 - Págs. 1 a 3
).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas e se interrogou o apelante (
Num. 31406293 - Págs. 8 a 13
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 31406295 - Págs. 1 a 2 e Num. 31406295 - Págs. 4 a 7
).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 157,
caput
, do Código Penal, o apelante, à sanção de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (
Num. 31406298 - Págs. 1 a 8).

Razões recursais pugnando pela redução da pena-base próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, redução na fração de 1/6 (um sexto) no que tange à atenuante da confissão espontânea e redução da pena de multa ao mínimo legal (Num. 31406300 - Págs. 7 a 15).

Contrarrazões no sentido de negar provimento ao apelo (Num. 31406300 - Pág. 17 a 20 e Num. 31406301 - Págs. 1 a 4).

Autos distribuídos neste 2º grau sob a minha relatoria (Num. 31406301 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso. (
Num. 31406301 – Págs. 11 a 16
).

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pugna a defesa a reforma da dosimetria da pena realizada pela magistrada sentenciante,
no sentido de se reduzir a pena-base próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e a intermediária, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) no que tange à atenuante da confissão espontânea, assim como se diminuir a pena de multa para o menor
quantum
previsto em lei.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado
(
Num. 31406298 - Págs. 1 a 8
):

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a ser imposta ao réu JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES DE ARAÚJO.

Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);
Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa);
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos
do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstancias
do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências
extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado, perante autoridade (o delegado e ao Juiz do feito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Caderno Repressivo Brasileiro, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa, fixando-as em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a existência de circunstância agravante que milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, a mesma, no caso concreto, não pode conduzir à exasperação da pena, pois é defeso ao julgador utilizar-se num mesmo processo como circunstância judicial negativa para a fixação da pena base e depois fazê-la incidir como agravante de reincidência, eis que afronta o princípio ̈ne bis in idem ̈, nos termos da Súmula 241do STJ, razão pela qual impossível a agravação da sanção, sendo forçada a manter a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando por fim, a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do Código Repressivo Pátrio.

Inaplicável o sursis, eis que a pena aplicada ficou num patamar acima de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 14/10/2015 a 26/02/2016, totalizando 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, remanescendo 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão a serem executados.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈, c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes do agente.

Em vista do trânsito em julgado do Processo nº 00140375020088140401, referente a crime de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estampado na Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao
Num. 31406295 - Págs. 8 a 9, não há o que modificar na
aludida valoração; inclusive no que concerne à fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena-base, porquanto se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 anos a 10 anos de reclusão e pagamento de 10 a 360 dias-mula),
e, ainda, confirmando a justeza da elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) pela escorreita desvaloração do aresto judicial dos antecedentes do apelante, proporcional e razoável a pena-base imposta em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que se mostra de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Diante disso,
a reprimenda, inicialmente, aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, a defesa se insurge contra a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, alegando que a redução deveria ser num
quantum
maior, na fração de 1/6 (um sexto)
,
o que entendo por merecer guarida.

Embora seja cediço que caiba ao livre convencimento do julgador estabelecer a proporção que deva ser manejada para atenuar a pena, na jurisprudência pátria já se sedimentou o entendimento de que a referida redução seja na fração paradigma de 1/6, conforme passo a demonstrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Individualização. Circunstância atenuante. Fração. Regime prisional.
1 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base
. A aplicação de fração inferior, proporcional ao aumento feito na primeira fase de individualização, deve ser mantida. 2 - Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3º, do CP). 3 - Apelação não provida.

(TJ-DF 07026051420218070019 DF 0702605-14.2021.8.07.0019, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO - REANÁLISE FAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PENA-BASE REDUZIDA - ATENUANTES - FRAÇÃO REDUTORA - MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 - Reanalisadas as circunstâncias judiciais, a pena-base merece redução.
2- Em razão do reconhecimento de agravante ou atenuante, a pena-base pode ser acrescida ou diminuída de no máximo 1/6 (um sexto), devendo o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como fundamentar a fração diversa eventualmente escolhida.

(TJ-MG - APR: 10035140088838002 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 08/04/2019)

Assim, faço incidir a reconhecida atenuante da confissão espontânea na fração paradigma de 1/6, encontrando a nova pena intermediária de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, estes que devem ser mantidos em razão da redução
a quo
já ter sido benéfica.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, encontro a nova pena final e definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Persistem incabíveis as substituições do art. 44 e 77 do CPB.

Por fim, postula a defesa a redução da pena de multa fixada, o que entendo por descaber, visto que eventual impossibilidade de arcar com o referido valor, em razão de possível estado de pobreza, deve ser alegado perante o juízo das execuções, este competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao recorrente.

Colaciono para ilustrar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO. FURTO. AUTORIA. A materialidade e a autoria do crime ficaram incontestes, não havendo insurgência da defesa quanto à condenação do réu.DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.Mantido o apenamento aplicado na sentença, porquanto estabelecido em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. O fato de o réu ter cometido o crime de furto enquanto gozava do livramento do condicional é digno de nota, razão pela qual vai mantida a exasperação da pena-base devido à valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime.ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.
Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras da apelante podem ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.
Tendo sido a pena de multa fixada no mínimo legal, não há redução a ser operada. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - APR: 70085122083 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 30/08/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2021)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento em parte para aplicar a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) e redimensionando a pena final e concreta para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Belém, 25/06/2023